Tribunal: TJMT
Processo: 1001022-10.2025.8.11.0005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001022-10.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AUGUSTO BORGES CASETTA FERREIRA - CPF: 057.374.421-10 (RECORRENTE), EDUARDO ANTONIO OLIVEIRA MARTINS - CPF: 733.009.181-20 (ADVOGADO), SILVANO DE SOUZA - CPF: 038.595.861-73 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. CRÍTICA POLÍTICA A VEREADOR. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO DE CRÍTICA. AUSÊNCIA DE EXCESSO OU ANIMUS INJURIANDI. SATIRA E MONTAGEM FOTOGRÁFICA. PESSOA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada por vereador municipal em razão de publicações supostamente difamatórias em grupo de aplicativo de mensagens. As postagens, divulgadas sob a alcunha “Jornal Fala Mesmo”, criticavam o uso de diárias parlamentares e continham montagens satíricas associando os vereadores a “palhaços”. O juízo de origem, embora tenha reconhecido
à
revelia do réu, entendeu não configurada ofensa à honra do autor, por se tratar de manifestações amparadas pela liberdade de expressão e pelo direito de crítica política.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as publicações impugnadas configuram abuso do direito de expressão ou mero exercício da liberdade de crítica política; (
ii
) verificar se a condição de agente público do autor impõe maior tolerância a manifestações críticas; e (
iii
) determinar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liberdade de expressão, assegurada pelo art. 5º, IV e IX, da Constituição Federal, compreende o direito de crítica, inclusive ácida ou satírica, sobre atos e condutas de agentes públicos, especialmente quando relacionadas ao exercício de funções oficiais.

A condição de vereador submete o agente político a maior escrutínio público, exigindo-lhe tolerância ampliada a manifestações críticas decorrentes da fiscalização popular sobre o uso de recursos públicos.

As postagens questionadas, embora utilizem linguagem dura e caricatural, têm como núcleo temático o debate acerca dos gastos parlamentares, assunto de evidente interesse coletivo, não se configurando imputação falsa ou ofensiva à honra pessoal do recorrente.

A sátira e o humor político constituem expressões legítimas da crítica social e não se transmudam em ilícito civil quando não extrapolam para a difamação pessoal ou a incitação à violência.

A revelia do recorrido não implica procedência automática do pedido quando os fatos narrados, ainda que presumidamente verdadeiros, não evidenciam conduta ilícita apta a gerar dano moral indenizável.

Ausente demonstração de
animus
injuriandi
ou de abuso de direito, inexiste ilicitude, e, portanto, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil previstos nos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A crítica política dirigida a agente público, ainda que contundente ou satírica, encontra amparo na liberdade de expressão e não gera dever de indenizar se ausente excesso ou intuito difamatório.
2.
O agente público está sujeito a maior grau de escrutínio social e deve suportar críticas relacionadas ao desempenho de sua função.
3.
A revelia não conduz à procedência do pedido quando os fatos, por si, não configuram ilícito civil.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, IV, IX e X; CC,
arts
. 186 e 927; Lei n. 9.099/1995, art. 55.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado (ID 321906399) interposto por AUGUSTO BORGES CASETTA FERREIRA em face da r. sentença (ID 321906398) proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de
Diamantino/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Reparação de Dano em Razão de Publicações Ofensivas em Rede Social, ajuizada em desfavor de SILVANO DE SOUZA.

Narra o Recorrente, em sua petição inicial (ID 321906376), ser vereador no Município de Diamantino/MT e ter sido vítima de publicações de caráter difamatório, veiculadas pelo Recorrido em um grupo do aplicativo de mensagens WhatsApp, denominado "DEMOCRACIA DIAMANTINO". Sustenta que as postagens, atribuídas a um pretenso veículo de comunicação chamado “Jornal Fala Mesmo”, continham alegações inverídicas e ofensivas, imputando-lhe indiretamente a prática de peculato por meio de gastos indevidos de dinheiro público para "bancar luxos".

Assevera, ainda, que além das mensagens textuais, foram divulgadas montagens fotográficas que retratavam os vereadores do município de forma vexatória, notadamente uma imagem que os associava a artistas de circo, com a legenda "O CIRQUE DU SOLEIL DO LEGISLATIVO DE DIAMANTINO E OS PALHAÇOS SOMOS NÓS". Aponta também para títulos de matérias como "AUGUSTO CAZETA, O REI DAS DIARIAS TURISMO DE LUXO BANCADO PELO POVO DE DIAMANTINO", que, segundo afirma, distorciam informações do Portal da Transparência, causando grave abalo à sua honra, imagem e reputação. Diante de tais fatos, pleiteou a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), bem como a concessão de direito de resposta.

Apesar de devidamente citado, o Recorrido compareceu à audiência de conciliação, mas não apresentou peça de defesa, tendo sido decretada sua revelia, conforme consignado na própria sentença.

Sobreveio, então, a r. sentença de mérito (ID 321906398), na qual o douto juízo a quo, embora reconhecendo a revelia, julgou improcedente a pretensão autoral. Fundamentou o julgador de primeira instância que a revelia não induz à automática procedência do pedido e que, no caso concreto, as provas carreadas aos autos pelo próprio autor não demonstram a ocorrência de ofensa à sua honra subjetiva. Entendeu o magistrado que as publicações se limitaram a tecer críticas à atividade dos vereadores, especialmente quanto aos gastos com viagens, matéria de interesse público, e que tais manifestações estariam amparadas pela liberdade de expressão, não configurando excesso ou abuso capaz de gerar o dever de indenizar.

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado (ID 321906399). Em suas razões, reitera os argumentos expendidos na exordial, defendendo que as publicações extrapolaram, em muito, o mero direito de crítica, ingressando na seara da ofensa pessoal e da difamação. Argumenta que a sentença recorrida desconsiderou o potencial lesivo das mensagens e da montagem satírica, que teriam o claro intuito de denegrir sua imagem perante a comunidade. Sustenta a configuração de dano moral
in
re

ipsa
e a presença de todos os
pressupostos da responsabilidade civil, pugnando, ao final, pela reforma integral da decisão para julgar procedente o pedido inicial. Requer, ademais, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o Recorrido manteve-se inerte.

É o sucinto relatório, na forma do que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma,

Início
a minha manifestação pela análise dos pressupostos de admissibilidade do presente
recurso
. O Recurso Inominado é o meio processual cabível para impugnar a sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 41 da Lei nº 9.099/95. Foi interposto tempestivamente, dentro do prazo decenal previsto no artigo 42 do mesmo diploma legal, considerando que a ciência da sentença se deu em 18 de agosto de 2025 e o protocolo do recurso ocorreu em 01 de setembro de 2025. O Recorrente possui legitimidade e interesse recursal, uma vez que sucumbiu integralmente na demanda.

Presentes, portanto, todos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

A questão central que se impõe à apreciação deste Colegiado reside em um dos temas mais sensíveis e recorrentes no âmbito do Direito contemporâneo: a colisão de direitos fundamentais. De um lado, tem-se a liberdade de manifestação do pensamento e de expressão, pilar essencial de uma sociedade democrática, que abarca o direito de crítica, especialmente quando dirigida aos agentes e aos atos do Poder Público. De outro, a tutela da honra e da imagem, direitos da personalidade que compõem o patrimônio moral de todo indivíduo. A solução de tal antinomia não se dá pela exclusão apriorística de um direito em detrimento do outro, mas por um delicado e circunstanciado juízo de ponderação, que deve sopesar as especificidades do caso concreto para aferir qual garantia deve prevalecer.

O Recorrente, na qualidade de vereador do Município de Diamantino, é uma pessoa pública, investida de mandato eletivo. Essa condição, por si só, o submete a um grau de escrutínio e de fiscalização social mais intenso do que aquele a que está sujeito o cidadão comum. A gestão da coisa pública, por sua própria natureza, é e deve ser transparente, aberta ao debate e à crítica. O agente político, ao ingressar na arena pública, aceita, de forma implícita, uma maior exposição de sua atuação e, consequentemente, uma maior tolerância a críticas, ainda que contundentes, que dela decorram. A crítica política, mesmo que ácida, ríspida ou satírica, constitui um instrumento vital para o controle social e o aperfeiçoamento das instituições democráticas.

Com essas premissas em mente, passo a analisar o conteúdo específico das publicações que motivaram a presente demanda, conforme documentos colacionados aos autos pelo próprio Recorrente (ID 321906376).

A primeira publicação, intitulada "AUGUSTO CAZETA, O REI DAS DIARIAS TURISMO DE LUXO BANCADO PELO POVO DE DIAMANTINO", embora utilize expressões hiperbólicas e de forte apelo retórico, tem como núcleo uma questão de indiscutível interesse público: os gastos com diárias parlamentares. A própria petição inicial admite que a matéria teve como base "informações públicas e disponíveis no Portal da Transparência". O fato de o Recorrente discordar da qualificação dada aos seus gastos — "turismo de luxo" em vez de atividade parlamentar — e alegar que os valores se referiam a adiantamentos não torna, por si só, a crítica ilícita. A divergência de interpretação sobre a legitimidade ou a razoabilidade de uma despesa pública é a essência do debate político. A manifestação do Recorrido, nesse ponto, ainda que veemente, insere-se no campo do
animus
criticandi
, voltado não à pessoa do Recorrente, mas ao seu ato como gestor de verbas públicas.

O mesmo raciocínio se aplica à postagem "VEREADORES DE DIAMANTINO FAZEM TURISMO DE LUXO COM DINHEIRO PUBLICO E DEBOCHAM DO POVO". Trata-se de uma crítica política generalizada, que expressa a indignação de um cidadão ou de um grupo de cidadãos com a conduta do corpo legislativo municipal. A expressão "debocham do povo" é uma clara força de expressão, uma figura de linguagem destinada a traduzir um sentimento de desrespeito ou descaso percebido, e não uma imputação fática passível de prova em contrário. Não se pode exigir do cidadão, no calor do debate público, a mesma precisão técnica e a mesma neutralidade vocabular que se espera de um julgado ou de um parecer técnico.

Resta, por fim, a análise da montagem que retrata o Legislativo como um circo, sob a legenda "O CIRQUE DU SOLEIL DO LEGISLATIVO DE DIAMANTINO E OS PALHAÇOS SOMOS NÓS". A sátira e a caricatura são formas de expressão artística e política consagradas, protegidas pela liberdade de expressão. Elas operam por meio do exagero, da distorção e do ridículo para provocar a reflexão e a crítica. Ao associar a atividade parlamentar a um espetáculo circense e os cidadãos a "palhaços", a mensagem busca, de forma alegórica e mordaz, questionar a seriedade, a eficácia ou a própria lógica do funcionamento do poder político local. Por mais desconfortável que tal representação possa ser para os seus alvos, ela não desborda para a ofensa pessoal e vil. Não há, na imagem, qualquer ataque à vida privada do Recorrente, às suas qualidades morais como indivíduo, ou a imputação de qualquer conduta desonrosa que não esteja intrinsecamente ligada à sua performance como agente público, no contexto da percepção crítica do autor da mensagem.

A configuração da responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, exige a coexistência de três elementos indispensáveis: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade entre eles. Na
hipótese dos autos, entendo que falha o primeiro e mais fundamental desses pilares: a ilicitude da conduta. As manifestações do Recorrido, analisadas em seu contexto e finalidade, representam um exercício regular do direito de crítica e de expressão, amparado pela Constituição Federal. Não se vislumbra o abuso de direito que faria tal conduta transmutar-se em ato ilícito.

Os julgados invocados pelo Recorrente em suas razões recursais não se amoldam perfeitamente ao caso em tela, pois tratam de situações em que houve o uso de adjetivações aviltantes e de ataques diretos à honra subjetiva do ofendido, com expressões como "lixinho fétido", "falso", "mentiroso" e "patife", ou mesmo ameaças à integridade física. Tais situações extrapolam, à evidência, a crítica política para ingressar no campo da injúria e da difamação pura e simples. No presente caso, repiso, a crítica, embora dura, manteve-se atrelada ao objeto da função pública exercida pelo Recorrente.

Dessa forma, a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau revela-se irretocável. O magistrado sentenciante, com acerto, ponderou que a condição de agente público do Recorrente o expõe a um nível diferenciado de crítica social e que as publicações questionadas não foram suficientes para macular sua honra a ponto de ensejar uma reparação pecuniária. A revelia do Recorrido, como bem ressaltado na decisão, não conduz à automática procedência da ação quando os fatos narrados, embora presumidamente verdadeiros, não produzem as consequências jurídicas pretendidas pelo autor.

Em suma, a tutela da honra dos agentes políticos não pode servir como um escudo para imunizá-los da crítica, da fiscalização e até mesmo da sátira por parte dos cidadãos. O desconforto e o dissabor que tais manifestações possam causar são, em certa medida, um ônus inerente ao exercício de funções de poder em uma sociedade que se pretende livre e democrática. A prevalência, no caso, deve ser conferida à liberdade de expressão, pilar sobre o qual se assenta o próprio controle social dos atos governamentais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado interposto, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau (ID 321906398) por seus próprios e bem lançados fundamentos, aos quais acrescento as razões expostas neste voto.

Condeno a parte Recorrente, em razão da sucumbência recursal, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.

A exigibilidade de tais verbas, contudo, resta suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida para o processamento deste recurso.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025